Tribunal: TJMT
Processo: 1021642-97.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021642-97.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), BRUNO ESTEVAN AGUIAR (AGRAVADO), 1a VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU O PEDIDO DE EXTENSÃO DA REINCIDÊNCIA AS DEMAIS CONDENAÇÕES PARA O FIM DE INDEFERIR O LIVRAMENTO CONDICIONAL – INVIABILIDADE

– EFEITOS DA REINCIDÊNCIA SOBRE A PENA UNIFICADA – CONDIÇÃO PESSOAL QUE AFETA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS PARA CÔMPUTO DE PRETENSÕES EXECUTÓRIOS, INDEPENDENTEMENTE DE SER RECONHECIDA NA SENTENÇA – PRECEDENTES STJ [HC 307.889] E TJMT [No.033080-84.2016.8.11.0042] – INDIVIDUALIZAÇÃO JUDICIAL DE EXECUÇÃO DE PENA – PROGRESSÃO DE REGIME DA CONDENAÇÃO DE No.5311-24.2018.811.0045 DEVE SER MODIFICADA PARA 3/5 (TRÊS QUINTOS), BEM COMO, A FRAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL DA CONDENAÇÃO DE No. 4271-46.2014.811.0045 PARA 1⁄2 (METADE)– RECURSO PROVIDO.

Para computar os benefícios tratados na Lei de Execução Penal, o juiz da execução deve proceder ao somatório das condenações, analisando a natureza dos crimes (hediondo ou a ele equiparado) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência).

É possível o reconhecimento da reincidência pelo juízo da execução penal – a quem compete aferir as condições pessoais do reeducando para fixação dos critérios a serem observados para cumprimento da reprimenda e obtenção de benefícios executórios –, ainda que ela tenha sido ignorada pelo magistrado sentenciante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de Agravo em Execução manejado pelo Ministério Público, objetivando a reforma da r. decisão proferida nos autos do Executivo de Pena n. 0005969-19.2016.8.11.0045, (cód. 130647) pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que indeferiu pedido ministerial de extensão dos efeitos da reincidência do agravado, ao argumento de que sua condição de reincidente não foi reconhecida no momento da prolação da sentença ao reeducando BRUNO ESTEVAN AGUIAR. (Decisão – Id. 111458992)

Nas razões recursais, argumenta o agravante, em síntese, que:“(...)
houve o reconhecimento da condição de reincidente genérico do recorrido na sentença condenatória oriunda da ação penal no. 3091-24.2016.811.0045, sendo imperiosa, portanto, a extensão dos efeitos da reincidência às demais condenações, e, por consequência, a alteração das frações do livramento condicional para 1/2, nas condenações por crimes comuns (art. 83, inciso II, do Código Penal), e 3/5 para a progressão de regime nas condenações por crimes hediondos e equiparados (art. 2o, §2o, da lei 8.072/90)
(...)” (sic) [Id. 111458992].

Requer também, a reforma da decisão para estender os efeitos da reincidência sobre a totalidade das condenações, para fins de progressão de regime e livramento condicional.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública, discorda dos argumentos ofertados pelo representante ministerial, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 111458992 – Pág. 64)

Em juízo de retratação, foi mantida a decisão combatida, por seus próprios fundamentos. (Id. 111458992 – Pág. 71).

Nesta instância, a d. Procurador Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo
provimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id. 116514455)

“EXECUTIVO DE PENA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA CONDENADOS REINCIDENTES – ALEGAÇÃO DE QUE O APENADO POSSUI CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – PROCEDÊNCIA – REINCIDÊNCIA INEQUIVOCAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS – ART. 2o, §2o, DA LEI No 8.072/90 QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA EFEITOS DE PROGRESSÃO DE REGIME CARCERÁRIO. ADOÇÃO PER RELATIONEM DAS BEM-LANÇADAS RAZÕES MINISTERIAIS – ART. 17, §§ 2o E 3o, DA RECOMENDAÇÃO No 57 DO CNMP. PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Agravo em Execução manejado pelo Ministério Público, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

O
Parquet
requer a extensão dos efeitos da reincidência, reconhecida na ação penal de n.o 3091-24.2016.811.0045 [pena de
0
6 anos, 04 meses e 24 dias multa por incursão ao Art. 157, § 2o, do Código Penal, como trânsito em julgado na data de 10/10/2016], nas demais condenações do agravante.

Registra-se, que o reeducando ostenta o PEP no.

0005969-19.2016.8.11.0045, referente às seguintes condenações:

·

Ação penal no 0004271-46.2014.8.11.0045 com a pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias pelo delito do Art. 157, § 2o, Lei 2848/40 - Código Penal – com transito em julgado na data de 13/01/2015 e;

·

Ação penal no. 0005311-24.2018.8.11.0045 com a pena de

05 anos de reclusão pelo delito do art. 33, ‘caput’, Lei 11343/06 - Lei de Drogas; com transito em julgado na data de 21/06/2019.

Assim, aduz o recorrente que a p
rogressão de regime da condenação de no.5311-24.2018.811.0045 deve ser modificada para 3/5 (três quintos), bem como, a fração do livramento condicional da condenação de no. 4271-46.2014.811.0045 para 1⁄2 (metade), respectivamente.

Para a adequada analise, transcrevo a decisão que indeferiu o pedido, sob os seguintes fundamentos:

“Vistos etc., 1. INDEFIRO o pedido ministerial de extensão dos efeitos da reincidência do recuperando para as guias de execução penal oriundas dos feitos no. 5311-24.2018 e 4271-46.2014 (movimento 51.1), vez que tal condição não foi reconhecida no momento da prolação da sentença, não cabendo ao Juízo da Execução Penal fazê-lo. 2. Às providências e expedientes necessários, observando-se as formalidades legais. Lucas do Rio Verde, data registrada no sistema. Hugo José Freitas da Silva Juiz de Direito.”(Sic.)[Id. 111458992-fl.50]

Pois bem. Razão possui o Ministério Público.

Destarte, é assente o entendimento de que a reincidência é condição pessoal que se estende sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo de benefícios.

Assim o Pretório Excelso:

“[...]A
reincidência
reconhecida na fase da execução estende-se sobre a totalidade das penas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação quando a lei não estabelece regras diferenciadas para benefícios executórios.”
[Precedente – STF – ARE 1331408, MIN. EDSON FACHIN)

Dispõe o Col. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL.BENEFÍCIOS PRISIONAIS. REINCIDÊNCIA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. FRAÇÕES DIFERENCIADAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO PESSOAL DO ORA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que a "
condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas
somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas
" (HC 307.889/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 10/9/2015.)” (Negritou-se)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS PRISIONAIS. REINCIDÊNCIA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. FRAÇÕES DIFERENCIADAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO PESSOAL DO ORA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que a
"condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas"
(HC 307.889/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 10/9/2015. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 476.422/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/03/2019) grifo nosso.

Registra-se, que esse entendimento se mantém mesmo após as alterações trazidas pela lei no. 13.964/19 [lei anticrime], nos termos do que preleciona o Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“[...]certamente, não cabe ao Juízo da Execução rever a sentença a cumprir, sob pena de violar a coisa julgada. Contudo, quando houver registro de condenação definitiva por mais de um crime, em processos distintos, é de sua competência, no momento da aplicação do art. 111 da LEP, com fins exclusivos de examinar benefícios do sistema progressivo, averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência), dados que interferem, tão somente, na individualização da execução penal.”
(AgRg no REsp 1824437/MG, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019).

Sobre o tema individualização de pena, colho da doutrina:

“A individualização da pena no processo de conhecimento visa aferir e quantificar a culpa exteriorizada no fato passado. A individualização no processo de execução visa propiciar oportunidade para o livre desenvolvimento presente e efetivar a mínima dessocialização possível.
Daí caber à autoridade judicial adequar a pena às condições pessoais do sentenciado
” (BARROS, Carmen Silvia de Moraes. A Individualização da Pena na Execução Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 23).

Destarte, a condição pessoal de reincidente, conforme entendimento pacífico do STJ, como supramencionado, comunica-se às demais execuções, repercutindo nos percentuais de pena exigidos para progressão em cada caso, considerada, reitere-se, a natureza de cada crime – comum ou hediondo – e os demais critérios estabelecidos no art. 112 da LEP.

É de se atentar, ainda, que, a depender do caso concreto, a nova redação do art. 112 da LEP pode ser mais benéfica ou mais gravosa à situação do apenado.

Nesta linha intelectiva, não se deve deixar de examinar cada título condenatório de forma individualizada, tanto que na hipótese de crimes comuns, a fração de progressão, ainda que haja reincidência, será diversa daquela exigida ao título condenatório por crime hediondo, conforme diferentes critérios trazidos no aludido dispositivo [art.112 da LEP], que transcrevo:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.”

Com efeito, no caso em apreço, verifica-se que houve o reconhecimento da condição de reincidente genérico do recorrido na sentença condenatória oriunda da ação penal no. 3091-24.2016.811.0045, sendo imperiosa, portanto, a extensão dos efeitos da reincidência às demais condenações, e, por consequência, a alteração das frações do livramento condicional para 1/2, nas condenações por crimes comuns (art. 83, inciso II, do Código Penal) [ref. no. 4271-46.2014.811.0045], e 3/5 para a progressão de regime nas condenações por crimes hediondos e equiparados (art. 2o, §2o, da lei 8.072/90) [ref.no.5311-24.2018.811.0045].

Assim, o entendimento do TJMT:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO - UNIFICAÇÃO DAS PENAS - REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA - PLEITEIA A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO QUANTO AO REQUISITO OBJETIVO PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL E PROGRESSÃO DE REGIME SOBRE CADA UMA DAS GUIAS DE EXECUÇÃO, SEPARADAMENTE - IMPOSSIBILIDADE - EFEITOS DA REINCIDÊNCIA SOBRE A PENA UNIFICADA - AGRAVO DESPROVIDO. A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a aplicação isolada em cada condenação, tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das penas (STJ - HC: 393858 DF 2017/0069121-6). (N.U 0033080-84.2016.8.11.0042, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 07/06/2017)

“[...]reconhecida a reincidência do agravado em crime hediondo, na segunda sentença condenatória, as regras pertinentes à reincidência devem ser aplicadas sobre o resultado da unificação das suas penas para a progressão de regime, não se justificando, portanto, a consideração isolada de cada condenação” [TJMT,Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, AEX 70734/2017, julgado em 06/09/2017].

No mesmo sentido, é o aresto de minha relatoria:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – REEDUCANDO COM DUAS CONDENAÇÕES – INCONFORMISMO DO REEDUCANDO – PRETENDENDO CONSTAR A FRAÇÃO DE 1/3 NO LUGAR DE 1⁄2 PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL REFERENTE A PRIMEIRA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÃO PESSOAL QUE INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS PARA CÔMPUTO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS, INDEPENDENTEMENTE DE SER RECONHECIDA NA SENTENÇA – PRECEDENTES – ALTERAÇÃO DA DATA INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA – DATA DA PRISÃO – PROVIDÊNCIA ADOTADA PELO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Para computar os benefícios tratados na Lei de Execução Penal, o juiz da execução deve proceder ao somatório das condenações, analisando a natureza dos crimes (hediondo ou a ele equiparado) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência). É possível o reconhecimento da reincidência pelo juízo da execução penal – a quem compete aferir as condições pessoais do reeducando para fixação dos critérios a serem observados para cumprimento da reprimenda e obtenção de benefícios executórios –, ainda que ela tenha sido ignorada pelo magistrado sentenciante. Precedentes do STJ. Não há interesse recursal no tocante ao pedido de modificação do campo “início de cumprimento de pena”, para que conste a data da primeira prisão, eis que já foi deferido pelo Juiz de Piso. (N.U 0003781-57.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020).”

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público
para reconhecer os efeitos da reincidência sobre a pena unificada,

alterando-se, portanto, as frações para 1/2 no livramento condicional sobre as penas por crimes comuns e 3/5 para a progressão de regime nas penas pelos crimes hediondos e equiparados, inscritas no vertido executivo de pena, nos termos do art. 83, inciso II, do Código Penal, e art. 2o, §2o, da lei 8.072/90.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022